Tribunal: TJPA
Processo: 0055909-79.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055909-79.2013.8.14.0301

APELANTE: JUSSARA FRANCA DA SILVA MENDES, LUIZ GUILHERME FONSECA COSTA

APELADO: CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTVALE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE COTAS. INVESTVALE. CLUBE DE INVESTIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA RECURSAL EM DETERMINAR O PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE NA HIPÓTESE E SEU TERMO INICIAL. E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, AFERIR SE A PRESENTE PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ESTARIA OU NÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O STJ, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.280.825/RJ, consolidou intelecção de que o prazo prescricional de 03 (três) anos, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, para pretensão de reparação civil, atinge apenas os danos decorrentes de responsabilidade extracontratual, e não aqueles decorrentes do inadimplemento contratual, quando, em virtude de ausência de regulamentação específica, obedecerão ao prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do CC/02.

2. Definido o prazo incidente na presente hipótese, ou seja, decenal, tem-se que o termo inicial de contagem do prazo prescricional decenal ocorreu em 28/06/2006. É que essa é a data de distribuição da denúncia promovida pelo MPF, tornando-se fato público e notório, presumindo-se que, na pior das hipóteses, todos os representados tomaram ciência dos supostos danos sofridos naquela data. Consequentemente, o prazo prescricional não se exauriu, considerando-se que a presente ação foi proposta em 2013.

3. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e dar provimento
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora - Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JUSSARA FRANÇA DA SILVA MENDES e LUIZ GUILHERME FONSECA COSTA contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Capital, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE INVESTVALE.

Buscou a parte autora indenização por danos materiais, sob a alegação de que houve divisão desigual de cotas referente ao plano INVESTVALE., pois desde a criação deste fundo ficou definido que não haveria desigualdade de cotas entre empregados e aposentados, mas receberam cota inferior à devida. Comentou que o Requerido dividiu as cotas a seu bel prazer, sem apoio legal no Edital de Privatização da CVRD (Anexo 08) nem no Prospecto Sintético aos Empregados (Edital n° PND-A-01/97/CVRD). Disse que foi enganado e seu patrimônio dilapidado para enriquecimento ilícito do Réu. Afirmou que pelos atos simulados praticados pelo Requerido, na venda de cotas têm direito à reparação pelo mesmo quantitativo de cotas, sem distinção de empresas. Que pelas informações privilegiadas, teria direito à indenização correspondente a 254 (Duzentas e Cinquenta e Quatro) cotas. Disse que foi moralmente afrontado, pleiteando por danos morais conforme o número de cotas que deveria receber ao aderir ao investimento, valor a ser apurado em liquidação.

Na sentença o julgador extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no Art. 487, II do CPC/15, c/c, CONSIDERANDO QUE A PRETENSÃO AUTORAL RESTAVA PRESCRITA. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando que com a notícia de que o INVESTVALE foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro por problemas na gestão dos bens de seus associados é que passou a buscar informações sobre o ocorrido, tendo, em seguida, tomado conhecimento da prática indevida que lhe causou danos. Disse que ingressou com a demanda em questão antes do prazo prescricional. Que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o decenal, conforme decidido pelo STJ, REsp nº 1.280.825/RJ. Assim, incidindo o prazo de prescrição decenal ao caso concreto, a partir da data do conhecimento da lesão em 2010 ou mesmo em 2006, considerando a data de oferecimento da denúncia pelo MPF, não há que se falar em prescrição da pretensão reparatória.

Contrarrazões no ID. 11831745, pleiteando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o MP informou desinteresse no feito, ID. 21590602.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

Voltou-se a apelante contra a sentença que extinguiu a apelação com resolução de mérito, em decorrência de prescrição. Para tanto, a apelante sustentou que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o decenal, conforme decidido pelo STJ, REsp nº 1.280.825/RJ, sendo o termo inicial contado a partir da data do conhecimento da lesão em 2010, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição, vez que a ação foi ajuizada em 07/10/2013. Afirma que ainda que se considere como termo inicial a data de oferecimento da denúncia pelo MPF, em 2006, não ocorreu a prescrição, considerando o prazo decenal, e não o trienal aplicado na sentença guerreada.

Com efeito, o STJ, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.280.825/RJ, consolidou intelecção de que o prazo prescricional de 03 (três) anos, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, para pretensão de reparação civil, atinge apenas os danos decorrentes de responsabilidade extracontratual, e não aqueles decorrentes do inadimplemento contratual, quando, em virtude de ausência de regulamentação específica, obedecerão o prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do CC/02. Confira- se a ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional
e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

Em reforço:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - ORIENTAÇÃO ASSENTE DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EREsp n. 1.689.564/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Resta definido, portanto, o prazo incidente na presente hipótese, ou seja, decenal, diferentemente do que foi considerado pelo juízo a quo.

Assim, passa-se à análise do termo inicial de contagem do prazo prescricional.

O termo inicial de contagem do prazo prescricional decenal ocorreu em 28/06/2006, data de distribuição da denúncia promovida pelo MPF, tornando-se fato público e notório, presumindo-se que, na pior das hipóteses, todos os representados tomaram ciência dos supostos danos sofridos naquela data.

Nesse sentido, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 306) QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO O FEITO, COM EXAME DO MÉRITO. APELO DOS DEMANDANTES AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(...): ¿IV - No tocante à prescrição, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação desta Corte, que é firme no sentido de que a incidência do art. 200 do Código Civil pressupõe a existência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal.¿ ( AgInt no AREsp. 971.779/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Sendo assim, tendo em vista a ausência de questão prejudicial ao ingresso do pedido indenizatório na esfera cível, não se vislumbra, no caso em exame, a aplicação do artigo 200 do Código Civil. Desta forma, descabida a alegação dos Autores de que o prazo prescricional somente se iniciaria após a apuração na esfera penal. Ressalta-se que a demanda tem natureza indenizatória, em razão da alegação de descumprimento do estatuto, bem como irregularidades praticadas pelos administradores da primeira Requerida. Nesta toada, deve ser aplicado o disposto no artigo 205 do Código Civil, para determinar que a prescrição é decenal. Precedente do STJ (EREsp. 1.280.825/RJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial 2011/0190397-7. Relatora Min. Nancy Andrighi. Julgado em 27/06/2018. DJe de 02/08/2018). In casu, a ação foi proposta em 9 de dezembro de 2021, e, se considerado que
o prazo se iniciaria a partir da propositura da ação penal pelo Ministério Público Federal, no ano de 2006, data na qual teria havido ciência inequívoca dos cotistas de possibilidade de lesão a seu direito, a ação teria que ter sido proposta até 2016
. Neste caso, tendo os Autores ingressado com a demanda em 2021, deve ser reconhecida a prescrição. Precedentes. ( 0311113-35.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO 1a Ementa Des (a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO - Julgamento: 04/10/2022 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Consequentemente, o prazo prescricional não se exauriu, considerando- se que a presente ação foi proposta em 07/10/2013.

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral relativa à responsabilidade do Clube de Investimento dos Empregados da Vale – INVESTVALE.

Diante do afastamento da prescrição pronunciada em sentença, passo a análise do mérito possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, contida no art. 1.013, § 4º, do CPC.

Na hipótese dos autos, verifico que, por meio do despacho de ID. 11831733, fl. 10, o Juízo
a quo
intimou as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, oportunidade em que a Clube de Investimento dos Empregados da Vale - INVESTVALE pugnou por prova documental suplementar, perícia contábil e testemunhal (11831734, fls. 3-4).

Após, o D. Juízo
a quo
julgando proferiu julgamento antecipado a lide, entendendo desnecessária a produção de outras provas para fins de pronunciar a prescrição.

Portanto, considerando a referida manifestação, entendo que não há que se falar na aplicação de causa madura.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso, para reformar a r. sentença impugnada a fim de afastar a prescrição relativa à requerida CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTVALE e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024